Tribunal: TJSP
Processo: 1007683-14.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007683-14.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
KALIL GONZALES, são apelados LUIZ ROBERTO BALDO, HENRIQUE BALDO
PERRONI DE MORAIS e MARIA THERESA DE OLIVEIRA BALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1007683-14.2018.8.26.011
COMARCA DE SÃO PAULO 3a Vara Cível
APELANTE: VITOR KALIL GONZALES
APELADO: LUIZ ROBERTO BALDO E OUTROS
V O T O No 40895
Ação de indenização. Acidente de veículo. Sentença de
procedência parcial. Denunciação à lide afastada. Inexistência
de
culpa
concorrente.
Responsabilidade
do
réu
bem
caracterizada. Conduta imprudente. Direção sem as devidas
cautelas. Vítima fatal. Dano moral caracterizado pelos
inúmeros prejuízos suportados pelos pais e filho da vítima.
Apelo improvido.
1. Apela o réu da r. sentença que julgou procedente em
parte os pedidos da ação indenizatória decorrente de acidente veicular que
vitimou fatalmente a filha e mãe dos autores, pela qual condenado a pagar
pensão fixada em dois salários mínimo ao mês ao filho da vítima, R$
300.000,00 por danos morais, todas as verbas acrescidas de consectários
legais, bem como arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados
em
10%
sobre
o
valor
da
condenação.
Preliminarmente o réu pleiteia a denunciação à lide à CET pois a razão do
acidente foi falha no funcionamento de semáforo. O réu insiste na não
comprovação de sua responsabilidade pelo acidente, atribuindo-a à CET;
alega que a sentença é contraditória uma vez que não comprovado o excesso
de velocidade; alega culpa concorrente da vítima ao atravessar cruzamento
sem a devida cautela; pleiteia a redução dos danos morais. Sem preparo,
regularmente. Contrarrazões pelo improvimento. Parecer ministerial pelo
parcial provimento do apelo para minorar os danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Preliminarmente, rejeita-se o pedido de denunciação à
lide. O apelante já tentou chamar a CET ao processo no agravo de
Instrumento n° 2024036-14.2019.8.26.0000: “O chamamento ao processo da
CET Companhia de Engenharia de Tráfego, requerida pelo agravante, é
incabível. Esse tipo de intervenção de terceiro exige claro um liame
obrigacional entre o que chama e o terceiro que é chamado, o que não está
evidenciado. Os incisos do art. 130 do CPC apresentam situações em que o
réu pode chamar o afiançado; em que o réu pode chamar os outros fiadores
da mesma obrigação a que estão comumente obrigados; ou quando o autor
exigir do réu o pagamento da dívida solidária comum apenas dele, permitindo-
lhe o chamamento dos demais devedores.”
Também não é a hipótese de denunciação à lide pois a
CET não é obrigada por contrato e tampouco por lei a indenizar
regressivamente o apelante. Conforme se discorrerá adiante a causa do
acidente não foi mal funcionamento do semáforo
o que eventualmente
justificaria o ingresso no órgão público no processo -, mas a comprovada culpa
do apelante.
Versa a apelação sobre o acidente ocorrido em
24/04/2017, no cruzamento da Rua João Álvares com a Rua Vieira de Moraes,
onde o veículo Jetta do apelante atingiu o Corolla conduzido por Beatriz
Oliveira Baldo vitimando-a fatalmente.
Pois bem. Incontroversa a ocorrência do acidente e sua
dinâmica, bem caracterizada, ainda, no caso concreto, a culpa ensejadora da
responsabilidade civil do réu, a afastar a alegação de culpa concorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
4
vítima.
À evidência, falhou o réu com as cautelas necessárias,
para evitar a gravidade do acidente e se esquivou do dever de prestar socorro
por acidente que causou. Ademais, não apresentou um documento capaz de
afastar a responsabilidade ora reconhecida. Caracterizada a responsabilidade
da ré apelante, emerge seu dever de indenizar. Irretocável a análise das
provas realizada pelo d. juiz monocrático:
“Deveras, VÍTOR admite que o semáforo da via em que trafegava
(Rua Vieira de Morais) estava inoperante, assim como que o
semáforo da via em que trafegava a vítima (Rua João Álvares
Soares) operava regularmente. Tais fatos também são corroborados
pelo laudo do Instituto de Criminalística (fls. 396/410), não impugnado
por VÍTOR. Lê-se, com efeito, no trabalho pericial, que "apenas os
semáforos voltados para a Rua João Álvares Soares achavam-se
operantes, sendo que os voltados para a Rua Vieira de Morais se
encontravam desligados, por razões alheias ao evento" (fl. 399). Ora,
notando que o semáforo da sua via estava desligado, competia a
VÍTOR, ao aproximar-se do cruzamento, "demonstrar prudência
especial, Transitando em velocidade moderada, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência" (art. 44 do CTB), certo
ainda que constitui infração de trânsito "deixar de reduzir a velocidade
de forma compatível com a segurança do trânsito" ao aproximar-se de
interseções não sinalizadas (art. 220, IV). Não é demasiado
consignar, no ponto, que, (mesmo desconsiderando a circunstância
de o sinal semafórico estar em pleno funcionamento na via pela qual
trafegava Beatriz), a preferência, no cruzamento, era de Beatriz, pois:
"quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
...aquele que vier pela direita do condutor" (art. 29, III, c). VÍTOR não
procedeu com tais cautelas. Ao contrário, desconsiderou todas elas
deliberadamente, avançando sobre o cruzamento com chocante
imprudência. Deveras, as imagens da colisão revelam que VITOR
imprimia ao veículo velocidade manifestamente incompatível com o
trânsito local, avançou o cruzamento como se ele não existisse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
5
desconsiderando redondamente o fato de o sinal semafórico estar
inoperante, e, ainda, de todos os demais veículos (inclusive os que
trafegavam na mesma via, à sua esquerda) estarem sendo
conduzidos em baixa velocidade - exatamente em razão da
conturbação ocasionada no cruzamento. Esses fatos todos estão em
plena sintonia com os demais elementos probatórios trazidos ao
caderno processual, colhidos em solo policial. Sobejamente
caracterizada a culpa (gravíssima, diga-se) de VITOR, a sua eventual
embriaguez
se
afigura
irrelevante
à
caracterização
da
responsabilidade civil. Por essa razão indeferiu-se a prova oral
requerida. Descabido, ainda, atribuir-se ao fato de o semáforo estar
desligado a preponderância causal do evento danoso. A causa direta
e imediata da colisão foi desenganadamente, como se viu, a conduta
imprudente de VÍTOR. "Um semáforo defeituoso pode ensejar óbvios
danos... Se, porém, o semáforo estiver sem funcionar, desligado, tal
circunstância, em princípio, obriga todos os motoristas a guardarem a
cautela necessária, como se semáforo não houvesse no local"
(Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto
Braga Neto, in Novo Tratado de Responsabilidade Civil, 3a edição,
Saraiva, p. 1406). Débil, ainda, a afirmação de que Beatriz se houve
com culpa concorrente, pelo fato de trafegar diariamente pelo
cruzamento, cujo semáforo apresentaria problemas constantemente.”
O inquérito policial ao analisar a gravação do acidente
informa que Beatriz Oliveira Baldo conduzia seu veículo dentro das normas
gerais de circulação e conduta do Código de Trânsito ao ser atingida
violentamente por outro veículo (fl. 165).
A testemunha presencial do acidente, Gislayni da Silva
Almeida, afirma que o condutor do veículo Jetta estava visivelmente
embriagado ao ponto de ser necessário oferecerem uma cadeira para que se
sentasse (fl. 179); fato asseverado por Karina Gonçalves de Oliveira que
afirmou estar o condutor “muito louco” (fl. 184).
Os danos nos veículos corroboram com a versão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
6
fatos apresentados na inicial. O veículo Jetta sofreu danos, consideravelmente
menores, em sua dianteira enquanto os danos no veículo Corolla assim
como o fato de ter sido arrastado e colidir com outros veículos estacionados -,
condizem com a alta velocidade e imprudência com que dirigia o apelante; de
modo que os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos não restaram
devidamente comprovados.
Os danos morais serão mantidos. Nas palavras de
MARIA HELENA DINIZ, “Na quantificação do dano moral, o arbitramento
deverá, portanto, ser feito com bom senso e moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à
realidade da vida e às particularidades do caso sub examine” (O problema da
liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do “quantum”
indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p. 266/267).
A reparação moral apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Dá-se
a resposta à sociedade a cada caso, inibindo e desestimulando-se a prática
ofensiva, a título de exemplo a ser seguido - daí serem também chamados de
"exemplary damages" tal tipo de indenização.
Além disso, o STJ já manifestou entendimento de que “o
sofrimento decorrente das lesões sofridas em acidente de trânsito, bem assim
a redução da capacidade de trabalho daí resultante, caracterizam dano moral
passível de indenização” (3a Turma, REsp 130.050/RJ, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJU 28.05.2001). Assim, ainda incabível a pensão mensal (pois,
como já visto, não há provas de obtenção de renda com a atividade de
bailarina à época do acidente), tal aspecto não pode ser desprezado na
fixação do dano
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, entende-
se que os valores de R$ 100.000,00, a título de dano moral aos pais e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011 -Voto no
7
200.000,00 ao filho da vítima, são condizentes com a dor suportada pela perda
inesperada de um ente querido.
Ante o resultado do apelo, majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo réu para 11% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o, CPC/15, respeitada a justiça gratuita.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator